Tribunal: TJMT
Processo: 0010487-38.2014.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010487-38.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), TIAGO DAL BEM - CPF: 994.960.201-78 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), KARINA MARTINELLO - CPF: 014.020.001-03 (APELANTE), VALDIR PEDRO DAL BEM - CPF: 357.084.330-00 (APELANTE), NOELI MARIA FEIX DAL BEM - CPF: 377.479.590-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO
PARA ENTREGA DE COISA INCERTA

– EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Veja-se que no julgamento do REsp 1.520.710/SC, sob a ótica dos recursos repetitivos (Tem 587), o entendimento majoritário do colegiado considerou que a autonomia entre a execução e seus embargos não é absoluta, já que o resultado de uma influência necessariamente no da outra.

O ministro Mauro Campbell Marques acolheu em seu voto argumento do ministro Raul Araújo segundo o qual “os embargos existem em decorrência da execução e, assim, o próprio valor a ser obtido por meio da execução é condicionado pelo resultado do julgamento dos embargos” – fato que levou o colegiado a considerar que a autonomia entre as duas ações é relativa.

Honorários advocatícios cumulação embargos à execução não cabimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto TIAGO DAL BEM e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta n. 10487-38.2014.811.0040 Código: 124218, considerando a procedência dos embargos, com o reconhecimento de quitação do débito e inexigibilidade do título, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Argumentam que o juízo foi omisso em sua sentença sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais, disposto no art. 827 do CPC; assim, o ora apelante, embargou para que esta omissão fosse sanada. Contudo, o juízo deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais.

Sustentam que, caso permaneça a r. sentença, esta deprecia o trabalho do advogado e sua profissão em si.

Afirmam que por se tratar de ações autônomas e distintas, deve o juiz nos termos do artigo 85 do CPC, mesmo que este extinguiu a execução em questão com resolução de mérito, sendo o apelante vitorioso e merecedor.

Requerem seja recebido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão no sentido de arbitrar honorários sucumbenciais em patamar mínimo de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC.

Contrarrazões. (id. 34793481/34793482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto TIAGO DAL BEM e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de Execução Para Entrega de Coisa Incerta n. 10487-38.2014.811.0040 Código: 124218, considerando a procedência dos embargos, com o reconhecimento de quitação do débito e inexigibilidade do título, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O recurso não merece provimento.

A r. decisão do Juízo “a quo” entendeu ser inadmissível a fixação de Verba sucumbencial na execução extinta.

Ressalta-se que no presente caso, já houve condenação nos Embargos à Execução em apenso a estes autos Cód. 129209 condenando a Exequente/Embargada/Apelada, a efetuar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 15% sobreo valor da causa, que em sede recursal foram majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação (copiado Acordão em anexo).

Ademais, não obstante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios na ação de execução e nos embargos à execução, tendo em vista a natureza autônoma das referidas ações, não configurando
bis in idem
, tal cumulação somente é aplicável às hipóteses em que os embargos são julgados improcedentes, o que não se verifica no presente caso, porquanto os embargos foram julgados procedentes, saído vencido o exequente.

Ainda, para confirmar tal entendimento, tem-se que o julgamento do REsp 1.520.710/SC, sob a ótica dos recursos repetitivos (Tem 587), o entendimento majoritário do colegiado considerou que a autonomia entre a execução e seus embargos não é absoluta, já que o resultado de uma influência necessariamente no da outra.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A possibilidade da cumulação dos honorários na execução e nos embargos é aplicável somente às hipóteses em que os embargos são julgados improcedentes, eis que, nesses casos, o exequente sai vencedor em dois processos independentes, devendo o causídico ser recompensado proporcionalmente pelo trabalho realizado. Nos casos de provimento total ou parcial dos embargos, esse entendimento não merece prevalecer, porquanto os contornos da sucumbência são alterados, o que implica a definição de uma nova verba honorária. Na hipótese, os honorários fixados na sentença que julgou integralmente procedentes os embargos à execução, não obstante o caráter incidental autônomo deste processo, não podem ser cumulados com novos honorários para a ação de execução, extinta em razão do acolhimento dos referidos embargos.” (TJ-DF, Apelação Cível no. 0040717-65.2012.8.07.0001, 2a Turma Cível, Relatora: Carmelita Brasil, Julgado em 05/09/2018)

“PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS EM AMBAS AS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Arbitrados honorários de advogado em embargos à execução fiscal julgados procedentes, é indevido o seu pagamento na ação de execução. 2. Sentença reformada para excluir a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios na execução fiscal.” (TRF-4, Apelação Cível no. 5000463-72.2010.4.04.7204, QUINTA TURMA, Relator: Osni Cardoso Filho, Julgado em 09/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intervenção do devedor no processo de ação forçada se dá através dos embargos à execução. Logo, não há como pleitear a fixação de honorários tanto na execução, como nos embargos, porque essa possibilidade estaria reservada ao credor, que além de necessitar de ingressar judicialmente com o pedido de excussão forçada do patrimônio do devedor, ainda se depara com a resistência oposta através dos embargos. 2. Em se saindo vencedor desta ação desconstitutiva, haveria, sem dúvida alguma, a necessidade de remunerar seu patrono pelos atos de defesa na segunda demanda, que apesar de conexa com àquela, é totalmente independentemente. 3. Portanto, é devida apenas a revisão dos honorários fixados nos embargos e não na execução, onde os embargantes se apresentaram apenas para o exercício de defesa através de ação desconstitutiva própria. 4. In casu, como não houve inconformismo quanto ao montante arbitrado nos embargos à execução, deve ser mantido o valor fixado a título de honorários sucumbenciais. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF, Apelação Cível no. 20160110478200APC, 4a TURMA CÍVEL, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020